Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL. ENDEREÇAMENTO INADEQUADO. INEFICÁCIA. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE FRANQUEADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL.
1. O direito de preferência na abertura de outra unidade de franquia na mesma cidade sem estar arrolada como hipótese de rescisão e sem a demonstração de havia efetivo interesse no seu exercício não caracteriza descumprimento contratual.
2. Considerando que o contrato não prevê canal de contato entre as partes, que notificação extrajudicial foi endereçada a plataforma de gestão e comunicações gerais a franqueados de diversos seguimentos e que não foi comprovada a alegação de havia prévia comunicação pela mesma via, reputa-se ineficaz a comunicação realizada pelo endereçamento incorreto.
3. O encerramento de atividade da franqueada sem a comunicação válida à franqueadora caracteriza descumprimento contratual com a respectiva incidência da multa pactuada.
4. Apelação da franqueadora provida. Apelação do franqueado não provido.